Tribunal: STF
Processo: ARE 1543445
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido, no ponto de impugnação extraordinária:



    Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012, 2013 e 2017 - Município de São Paulo - (...)



    Recurso parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC nº 113/21.



    No apelo excepcional, alega violação ao 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Sustenta que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não. Requer a reforma do acórdão para afastar a aplicação do art. 3º da EC 113 com utilização da taxa SELIC para atualizar os créditos tributários municipais em cobrança, e, assim, restringir sua aplicação as hipóteses em que a Fazenda for ré. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem proveu parcialmente o pedido formulado em sede de agravo de instrumento para reconhecer a incidência da SELIC para fins de juros e correção monetária do débito, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em resumo, é reconhecida a regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/2021, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic, anotando que o entendimento acima exposto foi recentemente convalidado pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1217, julgamento assim ementado: (...)



    Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, consoante especificado.



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Nos presentes autos, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização do débito a envolver o município recorrente. Não merece acolhida a alegação de que a art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios.



    Nessa linha cito julgamento da Primeira Turma desta Corte em que restou provido o recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (RE 1.437.482 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2023)



    No mesmo sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



     (RE 1.477.391 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe 15 de agosto de 2024)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.527.697 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe 28 de fevereiro de 2025)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente